Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-02.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010838-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ROSINEIDE ALENCAR CALDEIRA - CPF: 896.442.041-15 (AGRAVANTE), PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.073.290/0001-12 (AGRAVADO), LINCOLN CASTRO DE SOUSA - CPF: 055.320.661-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO (CONTRATO DE GAVETA) – EFEITO ENTRE AS PARTES (PARTICULARES) – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 109 DO CPC – DEMANDA INTERPOSTA DIRETAMENTE EM FACE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, a agravante celebrou com uma terceira pessoa contrato de compra e venda de um imóvel alienado fiduciariamente com a agravada. Desse modo, esta não é parte legítima para pleitear a rescisão do contrato e a devolução de valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSINEIDE ALENCAR CALDEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000182-68.2023.8.11.0005, ajuizada em face de PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., indeferiu o pedido de suspensão de cobranças das parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões, a parte recorrente pede a reforma da decisão sob o argumento de que o perigo de dano se caracteriza a partir da inadimplência, pois além de não possuir interesse em manter o contrato, já não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas, existindo, portanto, com as parcelas em atraso, o risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi indeferida na decisão de Id. n.º 169147671.

Contrarrazões de Id. n.º 177170663 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui a ilegitimidade ativa da agravante.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que merece amparo a preliminar arguida pela agravada.

Ao indeferir o pleito autoral, o Juízo
a quo
elucidou que o caso concreto
trata-se na realidade do que é chamado de “contrato de gaveta”, que a empresa recorrida não tem ciência da cessão de crédito realizada,
de modo que é necessário esclarecimentos quanto à legitimidade ativa da parte.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“No ponto, a parte autora adquiriu o imóvel de Odilson Rosa da Costa Nobres e Silvio de Jesus Tanan (Id. 108456143). Esses (Odilson Rosa da Costa Nobres e Silvio de Jesus Tanan) sim adquiriram o imóvel da parte demandada, mediante instrumento particular de venda e compra com alienação fiduciária (Id. 108456150).

Não consta, pelo menos nos autos, qualquer anuência da empresa demandada à avença realizada entre a parte autora e os adquirentes do imóvel Odilson Rosa da Costa Nobres e Silvio de Jesus Tanan. Pelo contrário, o boleto ainda está em nome de Odilson Rosa da Costa Nobres (Id. 108456147).

Bem por isso, o contrato particular firmado entre a parte autora e Odilson Rosa da Costa Nobres e Silvio de Jesus Tanan (Id. 108456143) opera efeito apenas entre as partes envolvidas [...]

Logo, tem-se uma cessão atípica (não está regulamentada especificamente no ordenamento jurídico), pela qual o comprador cedeu o contrato ou a sua posição contratual sem a anuência do vendedor, o chamado contrato de gaveta. Logo, a parte autora, com a cognição própria ao momento, não teria qualquer relação jurídica com a parte demandada.

De toda sorte, pela natureza do contrato firmado pelos adquirentes com a parte demandada: instrumento particular de venda e compra com alienação fiduciária (Id. 108456150), a resolução do contrato se dá conforme a Lei n. 9.514/97, de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor[...]”

No caso, portanto, a recorrente celebrou, sem anuência da agravada, um contrato de compra e venda de imóvel com o Sr. Odilson Rosa da Costa Nobres e Silvio de Jesus Tanan e estes, por sua vez, adquiriram o imóvel da parte demandada, senão vejamos:

Acerca da sucessão das partes, assim dispõe o CPC:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º
O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

Desse modo, em relação à agravada, o contrato de compra e venda com alienação fiduciária foi celebrado somente com o Sr. Odilson e não há anuência da mesma para a negociação realizada entre o Sr. Odilson e a agravante. Desse modo, a resolução do pacto com a devolução dos valores pagos somente poderia ser ajuizada em face da loteadora pelo adquirente constante na avença.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
arguida pela agravada.

Aplicando o efeito translativo recursal, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI , do CPC.

Sucumbente, condeno a parte requerente/agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023